Tribunal: TJMT
Processo: 0011198-69.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011198-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 04.123.616/0001-00 (EMBARGANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), JACYMAR CAPELASSO - CPF: 764.332.859-53 (EMBARGADO), THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS - CPF: 958.755.221-00 (ADVOGADO), TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BADARO ALMEIDA DE CASTRO - CPF: 916.853.466-34 (ADVOGADO), TATIANA MARIA SILVA MELLO DE LIMA - CPF: 917.724.780-91 (ADVOGADO), MARCOS ADRIANO BOCALAN - CPF: 615.324.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011198-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

EMBARGADO
:
JACYMAR CAPELASSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – PRECEDENTES DO STJ
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não há a alegada omissão no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas a provas e concluiu, com base na jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, que considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

No caso concreto, o percentual de retenção em 10% da quantia paga pela promitente compradora se mostra escorreita e em conformidade com as circunstâncias fáticas analisadas e com a jurisprudência pátria.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0011198-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

EMBARGADO
:
JACYMAR CAPELASSO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela aqui Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

No caso, ao fixar o percentual de retenção em 10% da quantia paga pela promitente compradora a sentença recorrida se mostra escorreita e em conformidade com as circunstâncias fáticas analisadas e com a jurisprudência pátria.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.
”

A Embargante sustenta a necessidade de analisar, com profundidade, a questão acerca do direito de retenção nos moldes contratuais, subsidiariamente, o direito de retenção no patamar de 25%, bem assim dos dispositivos dos artigos 104, 107 e 110, todos do Código Civil, para o fim de reconhecer a validade do negócio jurídico.

Aduz que não há qualquer hipótese de nulidade ou abusividade das cláusulas contratuais, nos termos do ordenamento civil e do consumidor, especialmente porque o Embargado deixou de manifestar a esse respeito, que é de ser reconhecido o princípio do pacta sunt servanda, conforme o art. 422 do CC.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna para que sejam sanadas as omissões no acórdão.

Nas contrarrazões, a Embargada pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 49564484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0011198-69.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
:
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

EMBARGADO
:
JACYMAR CAPELASSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela aqui Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 10% POR PARTE DA VENDEDORA EM CONFORMIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera razoável a retenção, pelo promitente vendedor, dos valores pagos pelo promitente comprador, que deu causa à rescisão contratual, o percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias.

No caso, ao fixar o percentual de retenção em 10% da quantia paga pela promitente compradora a sentença recorrida se mostra escorreita e em conformidade com as circunstâncias fáticas analisadas e com a jurisprudência pátria.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado.
”

Para a Embargante o acórdão é omisso quanto à possibilidade de retenção nos termos das cláusulas contratuais, ou subsidiariamente do percentual de 25%, bem assim opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de
reformar, em parte, a sentença recorrida no Apelo, para tão somente
estabelecer como termo inicial dos juros de mora, o trânsito em julgado do feito, conforme o
REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002
.

No que tange, especificamente, ao direito de retenção, o acórdão foi claro ao consignar que, nos termos da jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente-comprador, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso, e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite, como ocorre na espécie, em que a cláusula do contrato declarada nula pela sentença estabelece a retenção do percentual de 60%.

O acórdão registrou ainda que, no caso concreto, em que pese a rescisão contratual ter ocorrido por culpa exclusiva da promitente compradora, que, por motivos alheios à sua vontade, não consegue mais honrar o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos pela adquirente, porquanto adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Veja-se, que não há no caso qualquer violação aos termos dos dispositivos dos artigos 104, 107 e 110, todos do Código Civil. Registrou-se que, na espécie, é de ser mantido o percentual de retenção de 10% arbitrado na sentença.

Realça-se que o acórdão se fundamentou na jurisprudência assentada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de manter o percentual de retenção em 10%, por considerar razoável e condizente com o caso concreto.

Como se verifica, não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e reformou, em parte, a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação de rescisão contratual.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

A Embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020